Tribunal: TJSP
Processo: 3008069-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU PEDIDO DOS CREDORES PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PARA EXECUÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO (JÁ TRANSITADA EM JULGADO) QUE DETERMINOU EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO LEI 11.960/2009 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.